Tribunal: TJSP
Processo: 1501879-30.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Roubo agravado e corrupção de menores. Concurso de agentes. Autoria e materialidade demonstradas. Inviável o reconhecimento da tentativa. Delito que se consuma com a mera subtração da "res". Inexigência da posse mansa e pacífica. Súmula 582, do E. STJ. Corrupção de menores. Crime formal. Inexistência de comprovação de corrupção prévia do adolescente. Situação que faz presumir que tenha

Ementa:
Apelação. Roubo agravado e corrupção de menores. Concurso de agentes. Autoria e materialidade demonstradas. Inviável o reconhecimento da tentativa. Delito que se consuma com a mera subtração da "res". Inexigência da posse mansa e pacífica. Súmula 582, do E. STJ. Corrupção de menores. Crime formal. Inexistência de comprovação de corrupção prévia do adolescente. Situação que faz presumir que tenha sido corrompido no ato do delito. Inexistência de "bis in idem" com a majorante do concurso de agentes do crime de roubo. Condutas autônomas e independentes, que ofendem bens jurídicos distintos. Dosimetria penal adequada. Regime fechado mantido. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501879-30.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante MAURICIO
SANTANA SILVA DE FREITAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501879-30.2019.8.26.0348 -Voto no 35441
2
Apelação Criminal no 1501879-30.2019 – Mauá (digital)
MM Juiz de Primeira Instância: Dr. Paulo Antonio Canali Campanella
Apelante: Mauricio Santana Silva de Freitas
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator: Des. Francisco Bruno
Voto no 35.441
Apelação. Roubo agravado e corrupção de menores. Concurso de
agentes. Autoria e materialidade demonstradas. Inviável o
reconhecimento da tentativa. Delito que se consuma com a mera
subtração da “res”. Inexigência da posse mansa e pacífica. Súmula
582, do E. STJ. Corrupção de menores. Crime formal. Inexistência
de comprovação de corrupção prévia do adolescente. Situação que
faz presumir que tenha sido corrompido no ato do delito.
Inexistência de “bis in idem” com a majorante do concurso de
agentes do crime de roubo. Condutas autônomas e independentes,
que ofendem bens jurídicos distintos. Dosimetria penal adequada.
Regime fechado mantido. Recurso improvido.
Acrescento ao relatório da r. sentença (fls. 84/88), que foi julgada
procedente a ação penal, condenado Mauricio Santana Silva de Freitas, como
incurso no art. 157, § 2°, II, do Cód. Penal, e no art. 244-B, da Lei 8.069/90, à
pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e a 15 (quinze) dias-multa, no mínimo legal.
Apelou o réu (fls. 91/103). Pugna, em suma, pela absolvição, em
relação ao crime de corrupção de menores. Pleiteia, subsidiariamente, o
reconhecimento da tentativa e a fixação do regime semiaberto. Pede, ainda, o
direito de recorrer em liberdade e a vista dos autos, após o parecer do Ministério
Público.
Respondido o recurso (fls. 108/112), a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 127/135).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501879-30.2019.8.26.0348 -Voto no 35441
3
Observo, de início, que o pedido para recorrer em liberdade deve ser
formulado em habeas corpus e não no corpo das razões de apelação. É manifesta
a impropriedade da via eleita para tal desiderato. De qualquer modo, “seria
incongruente
que o réu preso provisoriamente
em virtude de medida cautelar
viesse, ao depois de condenado,
ser libertado 'ex-vi' da Lei 5.941/73. Poder-se-ia,

então, dizer que ficou preso pelo menos e foi posto em liberdade pelo mais” (RT
504/339).
Não há que se falar, ainda, em abertura de vista dos autos, após o
parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça. Embora se trate de órgão vinculado
ao Ministério Público, sua atuação, em segunda instância, quando da elaboração
de parecer, é de custos legis . Assim, não se cuida de um reforço às contrarrazões
ou uma confirmação dos termos da denúncia, mas, tão somente, de exercício da
função de fiscal da ordem jurídica, nos termos do art. 127, da Constituição
Federal.
Neste sentido, aliás, se posicionou o E. STJ:
“1. Após a manifestação ministerial como custos legis no segundo grau de
jurisdição não há contraditório a ser assegurado, tendo em vista que o Parquet
não atua como parte da relação processual (Precedentes STJ e STF).
2. Ao atuar em sede recursal opinando, a Procuradoria-Geral de Justiça possui
a função de custos legis, com a atribuição somente de assegurar a correta
aplicação do direito, desempenhando atividade fiscalizadora do exato
cumprimento da lei, de tal sorte que é dotada de imparcialidade, porquanto
não está vinculada às contrarrazões oferecidas pela Promotoria de Justiça,
esta sim, parte da relação processual.” (HC 168.287/SP, Rel. Min. Jorge Mussi,
5.a T., j. 15/03/2011, DJe 25/04/2011)
Indefiro, portanto, o pedido de vista dos autos.
Segundo a denúncia, no dia 19 de agosto de 2019, por volta das
20h, no Jardim Oratório, na cidade e comarca de Mauá, Maurício Santana Silva de
Freitas, agindo em concurso com adolescente R. C. S. F., mediante grave ameaça
exercida por meio do emprego de simulacro de arma de fogo, subtraíram, para si,
1 (um) aparelho de telefone celular, marca Samsung J7 Prime , avaliado em R$
1.000,00 (mil reais), pertencente à vítima L. L. S.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501879-30.2019.8.26.0348 -Voto no 35441
4
A materialidade delitiva está devidamente demonstrada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 1/2), boletim de ocorrência (fls. 3/6), auto de exibição e
apreensão (fl. 11), auto de reconhecimento de pessoa (fl. 12), auto de entrega (fl.
13) e pelas demais provas produzidas.
Na delegacia, o acusado permaneceu em silêncio (fl. 16). Em juízo, o
acusado confessou o crime em questão. Disse que praticou o roubo juntamente
com o adolescente, mediante emprego de simulacro de arma de fogo. Afirmou,
ainda, que, quando abordado pelos policiais, estava na posse do aparelho celular
da vítima (mídia).
A vítima L. L. S. declarou que é motorista de aplicativo e atendeu o
acusado e o adolescente. Em dado momento, os agentes anunciaram o roubo e
subtraíram seu aparelho celular. Conseguiu chamar a atenção dos policiais, que
estavam passando pela contramão, por meio de sinais com o farol. Por fim,
reconheceu o réu como sendo um dos roubadores (fl. 10 e mídia).
Os policiais militares Edmilson Noberto da Silva e Jacson Jair Costa
Nascimento relataram que estavam em patrulhamento de rotina, quando um
veículo começou a dar sinal de farol, razão pela qual iniciaram a abordagem. A
vítima desceu do veículo e informou sobre o roubo; o acusado e o adolescente
foram abordados e, no interior do automóvel, localizaram um simulacro de arma
de fogo. Na posse dos agentes foi encontrado o aparelho de celular da vítima (fls.
7, 8 e mídia).
Como se vê, a condenação do acusado era mesmo de rigor.
A confissão, em juízo, do acusado foi corroborada pela prova oral da
acusação, constituída pelas declarações da vítima e pelos testemunhos dos
policiais militares; e nada há no sentido da existência de elementos que ao menos
indicassem, por parte da vítima ou dos policiais, qualquer interesse em incriminar
o apelante.
Quanto à tese defensiva de absolvição pelo crime previsto no art.
244-B, da Lei 8.069/90, por ausência de apresentação de prova da menoridade,
não merece acolhimento. O adolescente se identificou na delegacia e apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501879-30.2019.8.26.0348 -Voto no 35441
5
seus dados de qualificação (fl. 9), é o que basta.
Ademais, trata-se de crime formal, de modo que é indiferente a
existência de resultado naturalístico. A questão, aliás, prescinde de maior
aprofundamento, pois sumulada:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva
corrupção do menor, por se tratar de delito formal.” (STJ, Súmula 500, 3.a S.,
julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013)
Tenho destacado que, diante de provas de que o menor já era
corrompido na época do delito, o crime não se consuma por absoluta
impropriedade do meio i.e., uma vez imbricado na prática criminosa, a corrupção
do menor se cristaliza e as incursões subsequentes são mero exaurimento da
conduta , contudo, seriam necessárias, como frisado, provas de que o menor já
estava corrompido quando da prática.
No presente caso, nada se provou a este respeito. Deste modo está
correta a presunção legal de que o réu seviciou a moral do adolescente,
corrompendo-o ao praticar com ele o roubo.
Não há que se falar, ainda, em bis in idem entre a majorante do
concurso de agentes e a incursão no delito de corrupção de menores: as condutas
são diferentes (uma delas é o cometimento do delito em si e a outra é o
envolvimento do adolescente) e as objetividades jurídicas são distintas (no caso
do roubo, é o agravamento da pena pelo aumento da gravidade, com a
multiplicidade de agentes; e, no caso da incursão no ECA, é a proteção da
incolumidade do menor, na sua condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento), conforme HC 362.726/SP, DJe 06/09/2016.
Quanto ao reconhecimento da tentativa, também, não comporta
acolhimento. Cabe anotar, neste aspecto, que o crime se consumou com o
dasapossamento do bem, qual seja, do aparelho de telefone celular da vítima,
mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo.
Pouco importa, neste sentido, o fato de ter sido recuperada a res, pela bem
sucedida intervenção policial. A questão, aliás, foi sumulada pelo E. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501879-30.2019.8.26.0348 -Voto no 35441
6
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante
emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em
seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” (Súmula 582, 3.a
Seção, DJe 19.9.2016)
No mesmo sentido, é o entendimento do C. STF:
“A jurisprudência do STF (cf. RE 102.490, 17.9.87, Moreira; HC 74.376, 1a T.,
Moreira, DJ 7.3.97; HC 89.653, 1a T., 6.3.07, Levandowski, DJ 23.03.07),
dispensa, para a consumação do furto ou do roubo, o critério da saída da coisa
da chamada 'esfera de vigilância da vítima' e se contenta com a verificação de
que, cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a posse da
'res furtiva', ainda que retomada, em seguida, pela perseguição imediata.”
(HC 89958, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1.a T., j. 03/04/2007, DJe
26.4.2007)
Passo à análise das penas.
As penas-base foram fixadas em seus patamares mínimos, razão
pela qual as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa (fl. 14) e da
confissão não importam em qualquer redução (Súmula 231, do E. STJ). Em
seguida, as penas foram majoradas de 1/3 (um terço), em razão da causa de
aumento relativa ao concurso de agentes. Por fim, as penas foram aumentadas de
1/6 (um sexto), em razão do concurso formal entre os crimes, o que era de rigor,
conforme o entendimento desta Câmara.
Quanto ao regime fixado, o inicial fechado, deve ser mantido, em
vista da natureza e circunstâncias do caso em tela, considerada a gravidade do
crime e da extrema audácia com que agiu o acusado, o que revelam razoável
envolvimento com a criminalidade e demandam resposta penal diferenciada.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
FRANCISCO BRUNO
Relator